Tribunal: CARF
Processo: 11516.002580/2003-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.002580/2003-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.130 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
SILVIO SAUL MULLER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999, 2000, 2001, 2002
PAF. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Nos termos da legislação em vigor o parcelamento é objeto de renúncia ao
conteúdo de mérito da matéria a ser contestada.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF 147.
Somente a partir da vigência da Medida Provisória 351, de 2007 (convertida na
Lei 11.488, de 2007) é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do
carnê-leão, independentemente da aplicação, relativamente ao mesmo período,
da multa de ofício pela falta de recolhimento ou recolhimento a menor de
imposto, apurado no ajuste anual, nos termos da Súmula CARF 147.
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE
MORA. SÚMULA CARF 04. LEGALIDADE.
Súmula CARF n.o 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias
preclusas, e na parte conhecida dar-lhe parcial provimento para afastar a multa exigida
isoladamente pelo não recolhimento do Carnê-Leão referente aos anos-calendários de 1998 e
1999.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.002580/2003-37
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.130 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002580/2003-37

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, (suplente convocado (a), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SILVIO SAUL MULLER, contra o
Acórdão de julgamento que decidiu pela parcial procedência da impugnação.
Foi lavrado Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF,
relativo aos anos-calendário 1998,1999, 2000 e 2001, exercício de 1999, 2000 e 2002, em razão
de acréscimo patrimonial à descoberto.
Segundo o Acórdão Recorrido (e-fls. 287 e seguintes), os fatos ocorreram pelo
seguinte:
“Trata-se de Impugnação em resistência ao Auto de Infração, fls. 39/44, lavrado em face
da Interessada em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias referente ao ano-calendário de 2005. Constatou-se acréscimo patrimonial a
descoberto no valor de R$ 457.277,04.
Resultou a ação fiscal na apuração de um crédito tributário no valor de R$ 279.909,54 –
compreendendo o imposto, a multa proporcional (passível de redução) e os juros de
mora calculados até 08/2010.
Noticia o Relatório de Fiscalização, fls. 46/47 que a contribuinte foi intimada a
comprovar
“as divergências encontradas em suas declarações, especificamente no que se refere
aos valores de transporte do montante de bens e direitos do ano de 2005”.
“Para se estabelecer os gastos reais mensais da contribuinte, a mesma foi intimada a
apresentar planilha com os gastos anuais, apropriados mensalmente. O fez, mas não
anexou documentação comprobatória.
Assim, sem outra forma para verificar a exatidão das informações prestadas, e
considerando que o documento é idôneo, devidamente assinado pela interessada,
acatamos os valores detalhados na planilha, ajustados ao valor total declarado na
DIRPF”.
Inconformado com as exigências apuradas no auto de Infração, interpôs
impugnação parcial tempestiva em 01/12/2003, tendo como resultado da decisão colegiada de 1o
instância o cancelamento parcial do auto de infração, sendo que o crédito tributário
correspondente ao IRPF do ano-calendário 1998 foi parcialmente exonerado.
O Acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis (SC),
de n° 3.672, de 19/02/2004, determinou a autoridade preparadora adotar providências em relação
a parcela do imposto não impugnada no montante de R$ 31.092,87, correspondente aos anos-
calendário 1998 cuja impugnação foi parcial e 1999 e 2000, cuja matéria não foi impugnada,
acrescida ainda dos respectivos acréscimos legais. Também não foi objeto de impugnação, a
multa exigida isoladamente (Carnê-Leão), referente aos anos-calendário 2000 e 2001,
correspondente ao montante de R$ 39.341,75, acrescido dos respectivos acréscimos legais.
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.130 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002580/2003-37

Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 319 e seguintes, a recorrente reproduz as
mesmas argumentações de primeira instância, pedindo o cancelamento da exigência fiscal,
acrescentando o seguinte:
i)
Os valores cobrados no auto de infração estariam equivocados, uma vez
que o débito foi parcelado restando somente o questionamento sobre as
multas;
ii)
Alega erro na identificação do montante devido;
iii)
Ilegalidade da multa isolada e da multa de ofício;
iv)
Ilegalidade da taxa Selic;
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA DELIMITAÇÃO DO LITIGIO
Conforme se constata da decisão de piso, o recorrente não impugnou em sede de
primeira instância, diversas matérias, senão vejamos:
Inicialmente, devem-se estabelecer os limites do litígio, uma vez que o
contribuinte não contesta expressamente: (a) a omissão de rendimentos de
trabalho recebidos de pessoas físicas sujeitos a carnê-leão, no ano-calendário
1998, no montante de R$ 56.158,15 (R$70.000,00 - R$ 13.841,85); (b) a
omissão de rendimentos decorrente dos acréscimos patrimoniais a descoberto,
nos meses de janeiro, março a dezembro de 1999, no valor de RS 59.030,00, e
nos meses de setembro e outubro de 2000, no valor de R$ 6.698,00; nem (c) a
multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão nos anos-calendário 2000
e 2001 no valor, respectivamente, de R$ 22.179,88 e R$ 17.161,87.
Assim, as matérias citadas estariam preclusas, não comportando mais debate
acerca delas.
DO ERRO NA QUANTIFICAÇÃO DO VALOR – MÉRITO DA AUTUAÇÃO
O recorrente confronta os juros e multas aplicados e enfrenta o mérito da
autuação, no tocante as matérias não preclusas.
Entretanto, verifico que de seu próprio relato, o recorrente renunciou ao direito de
contestar, acrescentando que parcelou o débito que deixou de contestar:
Salta aos olhos a ilegalidade da aplicação da multa isolada cumulada com a
multa de ofício, sobre o que trataremos com vagar mais a frente, o que leva a
anulabilidade dos valores exigidos a este título no processo n.°
16542.000174/2004-17. Embora o recorrente tenha parcelado através do PAES
os valores referentes a este processo , é imprescindível o expurgo da parcela
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.130 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002580/2003-37

referente aplicação dúplice das multas visto constituir-se em flagrante
ilegalidade que vai inclusive contra os julgados deste egrégio conselho.
Assim, a recorrente aderiu a parcelamento especial instituído perdendo, portanto,
os requisitos necessários para o conhecimento integral do seu recurso por ter renunciado ao
litígio em questão.
Assim, no presente caso, o contribuinte contesta a multa isolada, da qual restou
como matéria a ser analisada no recurso.
DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Acréscimo patrimonial a descoberto significa o incremento patrimonial não
lastreado por rendimentos tributáveis, isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na
fonte, apontados na declaração de rendimentos.
O imposto de renda e acréscimo patrimonial a descoberto tem como fato gerador a
disposição de renda, conforme dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas
por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados. (...)”
Para a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto é imperativo confrontar-se,
mensalmente, as mutações patrimoniais com os rendimentos do respectivo período, sendo
transportados para o mês seguinte os saldos positivos apurados no mês anterior, dentro de um
mesmo ano-calendário.
em relação ao ano-calendário 1998, 0 contribuinte discorda do lançamento do
acréscimo patrimonial a descoberto, no valor de R$ 92.258,72, decorrente da construção do
imóvel residencial Dona Marta, situado na rua Desembargador Gil Gosta em Capoeiras.
O recorrente alega em seu recurso o seguinte:
Chegou-se a tal resultado devido ao arbitramento efetuado pela autoridade
notificante, que considerou o parâmetro do Sinduscon do custo mínimo da obra,
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.130 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002580/2003-37

com o que o recorrente não pode concordar. Além disto a autoridade notificante
considerou para efeito do arbitramento a data de início da construção como
sendo 10 de julho de 1996 e seu término a data de 25 de agosto de 1998.
Ocorre que o arbitramento usou parâmetros totalmente divorciados da realidade
dos autos e dos documentos acostados pelo recorrente. Foram pinçados apenas
os elementos que a autoridade notificante considerou válidos a corroborar o seu
ponto de vista, sendo tal opinião, contrária a realidade dos autos,
mantida pelo acórdão 3672.
O arbitramento é método a ser adotado na ausência de subsídios para levantar os
valores e data do fato gerador, devendo sempre ter o amparo de fatos e
documentos. O recorrente acostou ao processo diversos documentos que
comprovavam o término da obra do edifício Residencial Dona Marta no ano de
1997 e não no ano de 1998 e que foram totalmente desconsiderados pela
autoridade notificante.
Chamamos a atenção para o documento constante às fls. 190 do processo
administrativo a "consulta prévia para fornecimento de energia" n.° 222/97 feita
à CELESC - Centrais Elétricas de Santa Catarina (concessionária estadual de
energia elétrica) onde consta a consulta para 16 (dezesseis) apartamentos.
Após, das fls. 194 a fls. 199 do processo administrativo encontramos uma série
de carimbos de protocolo da CELESC onde consta “APROVADO” todos com
datas variando de O4 a 09 de junho de 1997. Se o projeto já estava aprovado em
1997, significa que a obra era ainda anterior a própria consulta, então por que 0
recorrente demoraria ainda um ano para completar a construção? E de praxe,
Senhores Julgadores, que se peça a ligação de energia dos apartamentos apenas
após o término da construção, e não no seu início. Assim o término da obra
ocorreu em 1997, sendo neste exercício que ocorreu o acréscimo patrimonial.
Lembramos ainda que tr -se de reforma em um imóvel já existente e que já tinha
suas próprias ligações de e gia sendo que estas alimentavam o prédio..
O recorrente acosta novos documentos onde fica óbvio o fato da construção ter
sido encerrada em 1997. Chamamos a atenção principalmente para a “folha de
rotina e do comunicado” da Prefeitura do Municipal de Florianópolis (doc. 02)
onde verifica-se que o recorrente estava ameaçado por uma ação demolitória da
obra realizada no referido edifício já em julho de 1997 e não no ano-calendário
de 1998, como foi afirmado no auto de infração e confirmado no acórdão
recorrendo.
O mesmo pode ser aferido pela “comunicação” da prefeitura (doc. 03) onde o
recorrente recebe a determinação do Poder Público para proceder a demolição de
parte da sua obra, datada de 17 de julho de 1997.
A decisão de piso assim se pronunciou:
Quanto à data do término da obra, conclui-se que os documentos apresentados
pelo contribuinte não fazem prova de sua alegação, ou seja, que a obra tenha
sido finalizada no ano-calendário 1997. A Consulta prévia para fornecimento de
energia elétrica, à folha 190, realmente foi protocolada e assinada em 1997,
como alega 0 impugnante; entretanto, como se infere das informações prestadas
pelo contribuinte, trata-se apenas de uma solicitação de ligação prévia de
energia elétrica, pois a ligação definitiva será feita em 6 meses. Ressalta-se que
é comum a ligação de energia para o condomínio ainda em fase de construção
do imóvel.
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.130 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002580/2003-37

Da mesma forma, a aprovação pela Celesc, em 9 de junho de 1997, do Padrão
de Entrada nas plantas de folhas 194 a 199, 202 e 203, não faz prova do término
da obra naquele ano-calendário (1997). A entidade pública, neste caso, somente
está aprovando o projeto elétrico que poderá ser executado na obra; descabido
seria finalizar a obra (incluindo as instalações elétricas) c somente após solicitar
sua aprovação.
Quanto à área construída, o contribuinte alega que a estimativa venal do valor
do imóvel para efeitos de imposto (ITBI), conforme documento de folha 189
considera a área construída de 316,05 mz. Corroborando esta área, cita a
consulta de viabilidade de folha 186 que serve para assinalar a reforma e o
acréscimo de construção. Portanto, conclui que não poderia a auditoria do
cálculo do preço de custo da obra incluir área já construída da obra.
A autoridade lançadora, por sua vez, relata, ã folha 209, que:
Em diligência ao endereço do imóvel caracterizado por lote 273 da Rua Gil
Costa em Capoeiras Florianópolis, integralizado ao capital da empresa Acervo
Administradora de Imóveis Ltda. por R$ 17.458,00 constatamos que se trata de
um edifício de apartamentos utilizados para locação, com área superior àquela
tomada por base pela Prefeitura Municipal de Florianópolis. de 316.05 m2 para
cobrança do IPTU [sic]
Diante da constatação, a autuante intimou o contribuinte a apresentar cópia do
Alvará, Habite-se, Memorial Descritivo, planta baixa dos pavimentos, planilha
de custos, contrato com a construtora ou empreiteira, contrato de financiamento,
e comprovação através de notas fiscais de compra de material e despesas de
mão de obra (folha 113). Em resposta, o contribuinte informa que não possui
parte dos documentos solicitados e apresenta somente cópia dos projetos
elétricos e certidão de escritura pública, alegando que a obra encerrou em 1997.
Assim, as informações levam a crer que a decisão de piso estaria correta.
DA MULTA ISOLADA
O recorrente foi autuada nos anos-calendários 1998, 1999, 2000 e 2001. A multa
isolada do anos-calendário de 2000 e 2001 não foram contestadas.
Já dos anos 1998 e 1999, nesse período, no que tange sobre a multa isolada
aplicada junto com a multa de ofício, teria sido questionado.
Após amplo debate perante esse Conselho, o tema tornou-se pacificado por meio
da súmula 147, in verbis:
“Súmula CARF no 147
“Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%)”.
Como se verifica dos autos, a multa isolada foi aplicada posteriormente à nova
sistemática legislativa, sendo assim não possível a incidência da multa de ofício concomitante,
não cabendo ao julgador afastar norma legal, sob pena de incorrer em falta funcional.
Nessa matéria, o art. 26-A, do Decreto n° 70.235/1972, assim determina:
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.130 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002580/2003-37

"Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade"
Nesse sentido, esse colegiado já teve oportunidade de decidir sobre o tema em
questão no Acórdão 2301-005.113, de 10/08/2017, assim transcrito:
“MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
Somente a partir da vigência da Medida Provisória 351, de 2007 (convertida na
Lei 11.488, de 2007) é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do
carnê--leão, independentemente da aplicação, relativamente ao mesmo
período, da multa de ofício pela falta de recolhimento ou recolhimento a
menor de imposto, apurado no ajuste anual”.
Reproduzo, nesse sentido, o voto vencedor do Conselheiro Antônio Lopo
Martinez no Acórdão 2202002.960, de 21/01/2015,assumindo as mesmas razões, mutatis
mutandis, de decidir:
A Medida Provisória n° 351, de 2007, posteriormente convertida na Lei n°
11.488, de 2007, alterou a redação do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996,
instituindo a hipótese de incidência da multa isolada no caso de falta de
pagamento do carnê-leão.
O Art. 44 passou a ter, então, a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007) 1¬ de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta
de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n°
11.488, de 2007) II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente,
sobre o valor do pagamento mensal: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de
2007) a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado
imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
(Incluída pela Lei n° 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no
caso de pessoa jurídica. (Incluída pela Lei n° 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007) [... ]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela
Lei n° 11.488, de 2007) I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea "a",
pela Lei n° 11.488, de 2007) ¬ apresentar os arquivos ou sistemas de que
tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991;
(Renumerado da alínea "b", com nova redação pela Lei n° 11.488, de 2007)
III ¬ apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea "c", com nova redação pela Lei n° 11.488, de 2007)
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.130 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002580/2003-37

§ 3° Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas
no art. 6° da Lei n° 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei n°
8.383, de 30 de dezembro de 1991.
§ 4° As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes
que derem causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição
decorrente de qualquer incentivo ou benefício fiscal. Como se vê,
diferentemente do que se tinha antes, o art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
passou a prever as duas penalidade: a primeira, de 75%, no caso de falta de
pagamento ou pagamento a menor de imposto; a segunda, de 50%, pela
falta de pagamento do carnê-leão. Assim, a ressalva antes existente à
aplicação simultânea das duas penalidades deixou de existir. Aliás, a
questão nunca foi a impossibilidade jurídica de incidência concomitante de
duas penalidades, mas a falta de previsão legal de incidência das duas
multas, calculadas sobre a mesma base. Pois bem, a Lei n° 11.488, de
2007, criou esta previsão legal. Assim, em conclusão, entendo devida a
multa isolada, para os anos-calendário de 2010 e 2011, independentemente
da aplicação da multa pela falta de recolhimento do imposto devido quando do
ajuste anual.
Assim, a multa isolada não é devida no presente caso para os anos-calendário de
1998 e 1999.
DA APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE MORA E DA
MULTA CONFISCATÓRIA
Mais uma vez, não assiste razão a recorrente. Isso porque, a taxa do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) foi criada pela Lei no 9065/95, que teve sua origem
na Medida Provisória n.o 947, de 22.03.1995 (reeditada sob ns. 972/95, em 20.04.95, e 998, em
19.05.95), do qual o artigo 13 assim dispõe:
"Artigo 13 - A partir de 1o de abril de 1995 os juros de que tratam a alínea "c" do
parágrafo único do art. 14 da Lei n. 8847, de 28 de janeiro de 1994 com redação dada
pelo artigo 6o da Lei n. 8850, de 28 de janeiro de 1994 e pelo artigo 90 da Lei 8981/95 o
artigo 84, inciso I, e o artigo 91, § único, alínea " a.2", da Lei 8981/95, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC - para títulos federais, acumulada mensalmente."
Posteriormente, o Congresso Nacional transformou a MP na Lei no 9.065/95.
Portanto, a taxa SELIC é a taxa referencial oficial para aplicação dos tributos da
União, conforme prevê, no art. 5o, §3o, e no art. 61, da Lei no 9.430, de 1996, as seguintes
disposições:
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em quota
única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração.
(...)
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês do pagamento.
(...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.130 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002580/2003-37

partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento".
A súmula CARF n.o 04 pacificou o entendimento da aplicação da taxa SELIC,
senão vejamos:
"Súmula 04. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais".
O Superior Tribunal de Justiça, em repercussão geral, nos moldes do artigo 543-
C, do antigo CPC de 1973, manifestou o seguinte entendimento acerca da matéria:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUROS
MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM
LEI ESTADUAL. ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
2. A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na
atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual
que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais
federais. (...)”. (STJ. Resp 879844. Min. Rel. Luiz Fux. Dje 25/11/2009) (g. N.).
Assim, a presente taxa de atualização de tributo federal é devida.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário apresentado,
para não acolher as alegações de multa confiscatória, bem como da matéria de mérito, em razão
preclusão processual e parcelamento realizado, e no tocante ao mérito do recurso dou parcial
provimento para afastar a multa isolada dos anos-calendários de 1998 e 1999.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha

Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital